Tribunal: CARF
Processo: 10715.731792/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.731792/2013-98
ACÓRDÃO
3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTA AIR LINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 06/12/2013
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INFRAÇÕES ADUANEIRAS DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1293 DO STJ. APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
Nos termos do Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de Justiça,
incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 (três) anos.
A multa por descrição incompleta de mercadoria importada possui
natureza aduaneira (não tributária), porquanto a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias e à
regularidade do serviço aduaneiro. Verificada a paralisação do processo
administrativo por período superior a três anos, impõe-se o
reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. SISTEMA MANTRA. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF No 102/1994. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. Nos
aeroportos em que vigora o Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA), a conferência final de
manifesto
informatizado
realiza-se
com
base
no processamento
automático dos dados relativos à carga, nos termos do art. 21 da IN SRF no
102/1994, norma vigente desde 1994 e plenamente aplicável aos fatos
ocorridos em 2008.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
NÃO
ARMAZENAMENTO.
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. A ausência de registro de
armazenamento no sistema MANTRA, processado pelo depositário à vista
da carga (art. 12, § 1o, da IN SRF 102/94), constitui evidência de que a
mercadoria não foi entregue pelo transportador ao depositário,
configurando extravio sob responsabilidade do transportador.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DELTA AIR LINES, INC., empresa
estrangeira de transporte aéreo internacional, inscrita no CNPJ sob o no 00.146.461/0001-77, em
face do Acórdão no 11-068.206, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife (PE), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada
contra Auto de Infração lavrado por falta de mercadoria apurada em conferência final de
manifesto, no valor original de R$ 146.111,11.
A decisão de primeira instância administrativa manteve parcialmente o crédito
tributário, tendo: (i) afastado a alegação de decadência dos tributos (II, IPI, PIS-Importação e
COFINS-Importação), com fundamento no art. 173, I, do CTN, por se tratar de hipótese em que
não houve qualquer recolhimento prévio; (ii) exonerado a multa de 50% do Imposto de
Importação (art. 628, III, "d", do Regulamento Aduaneiro), por reconhecer a decadência nos
termos do art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966; e (iii) ajustado os valores das contribuições
PIS/PASEP-Importação
e
COFINS-Importação
em
conformidade
com
a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 559.937.
A recorrente, inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso voluntário
suscitando, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
3
processo administrativo permaneceu paralisado por mais de sete anos entre o protocolo da
impugnação (06/01/2014) e a ciência do acórdão (09/02/2021). No mérito, alega a nulidade do
procedimento de conferência final de manifesto, sob o fundamento de que a apuração do extravio
foi realizada mediante confronto de informações do SISCOMEX-MANTRA, quando deveria ter
ocorrido pelo confronto do manifesto de carga com os registros de descarga, conforme disposto
no art. 658 do Regulamento Aduaneiro então vigente. Sustenta, ainda, que a alteração legislativa
promovida pelo Decreto no 8.010/2013 não poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos em
2008, invocando os princípios da legalidade e da irretroatividade.
É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Presentes os pressupostos de admissibilidade, a saber, tempestividade,
legitimidade e interesse recursal, conheço do recurso voluntário interposto pela recorrente DELTA
AIR LINES, INC., nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
II – DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente
no presente feito administrativo, ao argumento de que o processo teria permanecido paralisado
por mais de sete anos entre a data do protocolo da impugnação, em 06/01/2014, e a ciência do
Acórdão no 11-068.206, ocorrida em 09/02/2021. Para tanto, invoca o art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999, o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e precedentes jurisprudenciais do Poder
Judiciário.
A alegação, contudo, não merece acolhimento. A matéria relativa à prescrição
intercorrente em processos administrativos fiscais encontra-se pacificada no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio da Súmula CARF no 11, que dispõe
textualmente: "Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal".
Referida súmula vincula as decisões deste Colegiado, nos termos do art. 72, § 2o, do Regimento
Interno do CARF, não cabendo ao julgador administrativo afastá-la.
A Lei no 9.873/1999, invocada pela recorrente como fundamento legal para a
prescrição intercorrente, disciplina a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia. Ocorre que o processo administrativo fiscal de
que tratam os presentes autos não se insere na esfera do poder de polícia administrativa, mas sim
no âmbito do contencioso administrativo tributário, regido por normas próprias e específicas,
notadamente o Decreto no 70.235/1972 e o Decreto no 7.574/2011. A confusão entre as esferas
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
4
de atuação administrativa não pode servir de fundamento para a extinção de créditos tributários
legitimamente constituídos.
Não se ignora que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 124, tenha
se manifestado sobre a duração razoável do processo administrativo tributário. Contudo, a
referida decisão não estabeleceu a aplicabilidade da prescrição intercorrente ao processo
administrativo fiscal, tampouco fixou prazo peremptório para a conclusão de processos
administrativos tributários. A garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF) constitui princípio programático que deve orientar a atuação administrativa, sem
que, todavia, sua inobservância acarrete automaticamente a extinção do crédito tributário em
discussão.
Os precedentes do Poder Judiciário colacionados pela recorrente não possuem
eficácia vinculante sobre as decisões proferidas por este Conselho. As decisões do Tribunal
Regional Federal da 3a Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, embora
representem posicionamentos daquelas Cortes, não se revestem de caráter vinculante para a
Administração Pública em sede administrativa, por não terem sido proferidas em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, nem sob a sistemática de recursos repetitivos, tampouco
constituem precedentes obrigatórios nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.
Importa ressaltar que a recorrente faz referência a julgado do Superior Tribunal de
Justiça em sede de habeas corpus relativo a inquérito policial, pretendendo traçar analogia com o
processo administrativo fiscal. Tal comparação afigura-se absolutamente imprópria e desprovida
de pertinência temática. O inquérito policial e o processo administrativo fiscal são institutos de
natureza jurídica diversa, com finalidades distintas, regidos por normas próprias e submetidos a
regimes jurídicos incompatíveis. A transposição de fundamentos de um para o outro revela-se
juridicamente insustentável e não pode ser admitida como argumento hábil a sustentar a tese da
prescrição intercorrente.
Ademais, cumpre registrar que, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional, as reclamações e recursos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário. Essa suspensão opera em favor do contribuinte, impedindo que a Fazenda Pública
promova a execução fiscal enquanto pendente o julgamento administrativo. Não se pode admitir,
portanto, que a mesma suspensão que protege o contribuinte seja invocada, por via reflexa, como
instrumento para extinguir o crédito tributário, sob o argumento de demora no julgamento. Tal
interpretação levaria ao paradoxo de que a própria garantia constitucional do contraditório e da
ampla defesa serviria como fundamento para a extinção do crédito tributário.
Por fim, registre-se que o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece de
forma exaustiva as causas de interrupção e suspensão do prazo prescricional, não prevendo
qualquer hipótese de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. As
causas extintivas do crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN, constituem numerus clausus e
não comportam ampliação por analogia ou interpretação extensiva, nos termos do art. 111, I, do
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
5
mesmo diploma legal. Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente arguida pela
recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO
No mérito, a recorrente sustenta a nulidade do procedimento de conferência final
de manifesto ao argumento de que a autoridade aduaneira teria apurado o extravio das
mercadorias mediante simples consulta às informações constantes do SISCOMEX-MANTRA, sem
proceder ao confronto do manifesto de carga com os "registros de descarga", conforme exigido
pelo art. 658 do Regulamento Aduaneiro então vigente (Decreto no 4.543/2002, art. 589). Alega,
em essência, que a constatação de não armazenamento da carga não equivale ao procedimento
legalmente previsto para a conferência final de manifesto.
A tese da recorrente, todavia, não prospera. A Instrução Normativa SRF no 102, de
20 de dezembro de 1994, estabeleceu, desde muito antes dos fatos ora em análise, que o controle
de cargas aéreas procedentes do exterior seria processado por meio do Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento – MANTRA (art. 1o). Referida norma, de
natureza regulamentar e plenamente vigente à época dos fatos (2008), disciplina de forma
específica e exaustiva o procedimento de conferência final de manifesto em aeroportos dotados
do sistema MANTRA, estabelecendo, em seu art. 21, que a "conferência final de manifesto
informatizado será realizada com base no processamento automático pelo Sistema dos dados
relativos à carga, após visto de armazenamento pelo AFTN".
A recorrente incorre em equívoco hermenêutico ao pretender aplicar, de forma
isolada e descontextualizada, o art. 589 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (correspondente ao
art. 658 do Regulamento Aduaneiro de 2009), desconsiderando a existência de norma especial
regulamentadora – a IN SRF no 102/1994 – que disciplina o procedimento de conferência final de
manifesto nos aeroportos equipados com o sistema MANTRA. É princípio elementar de
hermenêutica jurídica que a norma especial prevalece sobre a norma geral (lex specialis derogat
legi generali). A IN SRF no 102/1994 constitui norma especial que, no âmbito dos aeroportos
dotados do MANTRA, substitui o confronto físico entre manifesto e registros de descarga pelo
processamento automatizado dos dados no sistema informatizado, em perfeita consonância com
o processo de modernização e informatização do controle aduaneiro.
Impende destacar que, nos aeroportos brasileiros onde opera o sistema MANTRA,
inexistem os chamados "registros de descarga" na forma como a recorrente pretende que sejam
entendidos, isto é, como documentos físicos produzidos no momento da retirada das mercadorias
da aeronave. O sistema MANTRA foi concebido justamente para informatizar e automatizar o
controle de cargas aéreas, substituindo procedimentos manuais por processamento eletrônico de
dados. A exigência de confronto com "registros de descarga" manuais, em aeroportos dotados de
sistema informatizado específico, representaria verdadeiro retrocesso operacional e contrariaria a
finalidade da própria norma regulamentadora.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
6
O art. 12 da IN SRF no 102/1994 estabelece que o transportador ou desconsolidador
de carga deverá entregar a carga ao depositário, que a recolherá para armazenamento sob sua
custódia. O § 1o do mesmo dispositivo prevê que o registro de armazenamento no sistema será
processado pelo depositário, à vista da carga. No caso dos autos, resta incontroverso que o
depositário (INFRAERO) não efetuou o registro de armazenamento das mercadorias amparadas
pelos conhecimentos de transporte aéreo AWB no 006 6133 2784 e AWB no 006 3381 9785, o que
demonstra, de forma inequívoca, que tais mercadorias não foram entregues pelo transportador ao
depositário.
A ausência do registro de armazenamento pelo depositário não constitui mera
irregularidade formal ou falha sistêmica, como pretende sugerir a recorrente. O registro de
armazenamento no MANTRA é efetuado pelo depositário "à vista da carga", ou seja, somente se
processa quando a mercadoria é fisicamente apresentada e entregue ao depositário. A
inexistência de tal registro constitui, portanto, evidência material de que a mercadoria não foi
entregue ao depositário pelo transportador, o que configura o extravio sob responsabilidade deste
último, nos termos do art. 592, IV, do Decreto no 4.543/2002.
O art. 13 da IN SRF no 102/1994 reforça essa sistemática ao prever que o Auditor-
Fiscal visará, no sistema, o armazenamento de todas as cargas recebidas pelo depositário, sendo
que, quando não houver divergências entre os registros de armazenamento e os contidos no
manifesto informatizado, o visto se dará automaticamente pelo sistema. No caso concreto, a
divergência entre o manifesto informatizado e os registros de armazenamento – consistente na
existência de cargas manifestadas pelo transportador mas não armazenadas pelo depositário – foi
detectada pelo sistema MANTRA, ensejando o procedimento fiscal previsto no § 1o do art. 21 da
IN SRF no 102/1994. Portanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal encontra amparo
legal específico e anterior aos fatos geradores.
Registre-se, ademais, que a recorrente foi regularmente intimada a apresentar
esclarecimentos e documentação comprobatória que contestasse o extravio ou demonstrasse a
transferência de responsabilidade. Em resposta, a empresa limitou-se a informar, por meio de
carta datada de 11/11/2013, que "não possui em seus arquivos a documentação solicitada". A
inércia probatória da recorrente, que não logrou apresentar qualquer elemento capaz de infirmar
a constatação do extravio – como comprovantes de entrega da carga ao depositário, documentos
de trânsito aduaneiro ou qualquer outro elemento que demonstrasse o destino das mercadorias –
, milita em desfavor de sua pretensão, reforçando a presunção de que as mercadorias foram
efetivamente extraviadas sob sua responsabilidade.

IV – DA ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO E DO DECRETO No
8.010/2013
A recorrente sustenta que a autoridade aduaneira teria se valido de procedimento
desprovido de fundamento legal à época dos fatos (2008), uma vez que a autorização para a
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
7
realização de conferência final de manifesto mediante confronto com registros informatizados
(SISCOMEX-MANTRA) teria sido introduzida apenas em 2013, por meio do Decreto no 8.010/2013,
que alterou o art. 658 do Regulamento Aduaneiro de 2009. Sustenta, com base nesse argumento,
que a aplicação do referido decreto aos fatos de 2008 violaria os princípios da legalidade e da
irretroatividade, previstos nos arts. 144 e 150, III, "a", da Constituição Federal, e no art. 144 do
Código Tributário Nacional.
A tese carece de sustentação jurídica. Conforme exaustivamente demonstrado no
tópico anterior, o procedimento adotado pela autoridade aduaneira não se fundamentou no
Decreto no 8.010/2013, mas sim na Instrução Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994,
norma vigente desde mais de uma década antes da ocorrência dos fatos geradores. A IN SRF no
102/1994, ao instituir o sistema MANTRA como instrumento de controle de cargas aéreas
procedentes do exterior, estabeleceu, desde sua edição, os procedimentos informatizados para a
conferência final de manifesto, incluindo o processamento automático dos dados relativos à carga
e o registro de armazenamento pelo depositário.
Destarte, a questão da irretroatividade sequer se coloca no caso dos autos,
porquanto não houve aplicação retroativa de qualquer norma. A IN SRF no 102/1994 é anterior
aos fatos, e os procedimentos nela previstos já regulavam plenamente o controle de cargas aéreas
nos aeroportos dotados do sistema MANTRA à época dos embarques realizados em 2008. O
Decreto no 8.010/2013, ao alterar o art. 658 do Regulamento Aduaneiro para incluir
expressamente a referência a "registros informatizados", limitou-se a explicitar, no plano
regulamentar, uma sistemática que já estava operacionalizada e juridicamente amparada pela IN
SRF no 102/1994.
O argumento da recorrente, ao centrar sua tese exclusivamente na redação original
do art. 658 do Regulamento Aduaneiro (que se referia a "registros de descarga"), ignora
deliberadamente a existência da IN SRF no 102/1994, que constitui norma especial
regulamentadora do controle de cargas aéreas. A interpretação pretendida pela recorrente
conduziria ao resultado absurdo de considerar que todo o sistema MANTRA – operante em
aeroportos brasileiros desde a década de 1990 – seria juridicamente inválido como instrumento
de controle aduaneiro até o advento do Decreto no 8.010/2013, o que é manifestamente
insustentável.
O art. 144 do Código Tributário Nacional, invocado pela recorrente, determina que
o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente.
Pois bem, a lei então vigente à época dos fatos geradores (2008) compreendia não apenas o
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543/2002), mas também, e sobretudo, a IN SRF no
102/1994, norma específica que disciplinava – e já disciplinava – o procedimento de conferência
final de manifesto informatizado por meio do sistema MANTRA. Não houve, portanto, qualquer
violação ao princípio da irretroatividade.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
8
Ademais, é imprescindível distinguir entre normas de natureza material e normas
de natureza procedimental. Ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, que o Decreto no
8.010/2013 tivesse introduzido inovação normativa, o que não se reconhece, tal alteração seria de
natureza eminentemente procedimental, relativa à forma de apuração do extravio, e não à
instituição ou majoração de tributo. As normas procedimentais, nos termos do § 1o do art. 144 do
CTN, aplicam-se aos lançamentos ainda não efetuados, mesmo que referentes a fatos geradores
anteriores, sem que isso configure retroatividade vedada pela Constituição.
O art. 144, § 1o, do CTN, dispõe que "aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último
caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros". Assim, mesmo que se
considerasse o Decreto no 8.010/2013 como norma procedimental nova, sua aplicação a fatos
geradores anteriores seria plenamente legítima, por força de expressa disposição legal.
Ante o exposto, a alegação de irretroatividade carece integralmente de
fundamento, seja porque a norma efetivamente aplicada ao caso (IN SRF no 102/1994) é anterior
aos fatos geradores, seja porque, ainda que assim não fosse, as normas procedimentais admitem
aplicação a fatos pretéritos por expressa disposição do art. 144, § 1o, do CTN. Rejeito, portanto, a
alegação de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade.

V – DA RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PELO EXTRAVIO E DA
ALEGAÇÃO DE QUE O NÃO ARMAZENAMENTO NÃO CONFIGURA EXTRAVIO
A recorrente sustenta que a mera ausência de armazenamento das mercadorias
não autorizaria a presunção de extravio, nem a imputação de responsabilidade ao transportador,
invocando precedentes do CARF (Acórdãos no 3101-000.367 e no 3101-00.619) que teriam
acolhido essa tese. Alega que a mercadoria descarregada da aeronave não deveria,
necessariamente, ser encaminhada ao armazenamento, podendo ser submetida diretamente ao
despacho aduaneiro, sem que o transportador fosse responsável pelo armazenamento.
O argumento não encontra respaldo nos fatos que compõem o caso concreto. As
mercadorias amparadas pelos conhecimentos de transporte aéreo em questão foram
manifestadas pela recorrente, ou seja, constavam do manifesto internacional de carga vinculado
aos Termos de Entrada no 08/004929-0 e no 08/006124-06. Não obstante a declaração de
existência dessas mercadorias no manifesto, o depositário (INFRAERO) não registrou o
armazenamento no sistema MANTRA, o que indica que as cargas nunca foram fisicamente
apresentadas ao depositário. A ausência de qualquer destinação registrada para essas
mercadorias – seja armazenamento, trânsito aduaneiro, despacho direto ou qualquer outra
modalidade – demonstra inequivocamente que as cargas não ingressaram no recinto alfandegado.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
9
A tese de que as mercadorias poderiam ter sido submetidas diretamente ao
despacho aduaneiro, sem armazenamento prévio, constitui mera especulação desprovida de
qualquer suporte probatório. Se tal hipótese tivesse se concretizado, haveria registros
correspondentes no sistema informatizado – tais como Declaração de Importação, Termo de
Conferência ou qualquer outro documento aduaneiro – que demonstrariam o destino dado às
mercadorias. A recorrente, sobre a qual recai o ônus de comprovar a regularidade de suas
operações, nos termos do art. 16, VI, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 373, II, do Código de
Processo Civil (aplicável subsidiariamente), não logrou apresentar qualquer elemento probatório
nesse sentido.
Quanto aos precedentes do CARF invocados pela recorrente (Acórdãos no 3101-
000.367 e no 3101-00.619), é de se observar que tais decisões, embora tratem de matéria análoga,
não possuem efeito vinculante sobre as demais Turmas deste Conselho. O CARF não adota o
sistema de precedentes obrigatórios previsto no art. 927 do CPC, de modo que cada caso deve ser
analisado à luz de suas peculiaridades fáticas e jurídicas. Ademais, as circunstâncias fáticas
daqueles casos podem diferir substancialmente das verificadas nos presentes autos, não sendo
possível a transposição automática de conclusões de um caso para outro.
Importa registrar que o entendimento firmado pela 8a Turma da DRJ/REC no
Acórdão recorrido, segundo o qual a ausência de registro de armazenamento no sistema MANTRA
configura extravio sob responsabilidade do transportador, encontra fundamento direto na
sistemática estabelecida pela IN SRF no 102/1994. O depositário registra o armazenamento "à
vista da carga" (art. 12, § 1o). Se o depositário não efetuou o registro, é porque a carga não lhe foi
apresentada. Se a carga não foi apresentada ao depositário, o responsável por essa não entrega é
o transportador, que tem a obrigação legal de entregar a carga ao depositário (art. 12, caput). A
cadeia lógica é simples e juridicamente irrepreensível: manifestação da carga pelo transportador
→ obrigação de entrega ao depositário → ausência de registro de armazenamento → não entrega
pelo transportador → extravio sob responsabilidade do transportador.
O art. 592 do Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos, estabelecia que,
para efeitos fiscais, o transportador é responsável quando houver, entre outras hipóteses,
divergência de peso ou dimensão do volume em relação ao declarado no manifesto (inciso IV). O
enquadramento promovido pela autoridade fiscal nesse dispositivo mostra-se adequado,
porquanto a ausência total de volumes que constavam do manifesto representa a situação mais
extrema de divergência – a divergência total –, que evidentemente se subsume à hipótese
normativa de responsabilidade do transportador.
A recorrente, ao afirmar que "não possui em seus arquivos a documentação
solicitada" referente às operações realizadas cinco anos antes, reforça, involuntariamente, a
impossibilidade de afastar a presunção de extravio. A legislação aduaneira impõe ao transportador
internacional a obrigação de manter controle sobre as cargas por ele transportadas e de
apresentar à fiscalização os documentos pertinentes quando solicitados. A impossibilidade de
apresentar tais documentos, longe de constituir excludente de responsabilidade, configura
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.216 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10715.731792/2013-98
10
circunstância agravante que confirma a perda de controle do transportador sobre as mercadorias
que lhe foram confiadas para transporte.
O art. 41 do Decreto-Lei no 37/1966, fonte normativa primária da responsabilidade
do transportador, estabelece de forma expressa e categórica as hipóteses em que o transportador
responde por extravio. A referida norma tem por objetivo proteger os interesses fazendários e
garantir a incolumidade das cargas importadas desde o embarque no exterior até a entrega ao
depositário no território nacional. A interpretação restritiva pretendida pela recorrente, no
sentido de que somente o extravio constatado no ato da descarga ensejaria a responsabilidade do
transportador, conduziria à conclusão absurda de que mercadorias perdidas entre a descarga e a
entrega ao depositário não teriam qualquer responsável, criando uma lacuna de responsabilidade
incompatível com o sistema de controle aduaneiro brasileiro.
Ademais, conforme bem fundamentado pela decisão de primeira instância, o art.
661, inciso VI, do Regulamento Aduaneiro então vigente (correspondente ao art. 592, IV, do
Decreto 4.543/2002), ao referir-se à responsabilidade do transportador por divergência
constatada no ato de descarga, não exclui a responsabilidade do transportador em outras
situações fáticas igualmente configuradoras de extravio. A responsabilidade do transportador
decorre da obrigação legal de entregar a carga ao depositário (art. 12 da IN SRF 102/94), e a prova
dessa entrega materializa-se no registro de armazenamento efetuado pelo depositário à vista da
carga. Na ausência de tal registro, presume-se que a entrega não ocorreu e, portanto, que o
extravio se deu na esfera de responsabilidade do transportador. Rejeito, assim, a alegação de que
o não armazenamento não configura extravio e de que inexiste responsabilidade do
transportador.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto por DELTA AIR LINES, INC., mantendo-se
integralmente o Acórdão no 11-068.206, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Recife (PE), com a consequente manutenção parcial do crédito
tributário nos exatos termos fixados pela decisão de primeira instância administrativa.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 410
DF CARF MF
Original